Tribunal: TJMT
Processo: 1002459-09.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1002459-09.2020.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: APARECIDA BARROS DE SOUZA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Data do Julgamento: 02/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUXÍLIO-DOENÇA -RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO - INDEVIDO - RESTITUIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A súmula 498 do STJ, aduz que verbas recebidas a título indenizatório não são passíveis de incidência do Imposto de Renda, logo, resta incontroverso, a condenação da requerida na restituição a título de Imposto de Renda, descontado ilegalmente na folha de pagamento da autora.
2- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3- A mera cessação administrativa de benefício em questão não determina, por si só, fato ilícito passível de indenização por danos morais. Ausência de provas acerca do dano causado a autora.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002459-09.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Licenças / Afastamentos, Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA BARROS DE SOUZA - CPF: 534.922.181-72 (RECORRENTE), ANA KAROLINE NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 052.202.981-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Tangará da Serra (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUXÍLIO-DOENÇA -RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO - INDEVIDO - RESTITUIÇÃO DEVIDA -

DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A
súmula 498 do STJ, aduz que verbas recebidas a título indenizatório não são passíveis de incidência do Imposto de Renda, logo, resta incontroverso, a condenação da requerida na restituição a título de Imposto de Renda, descontado ilegalmente na folha de pagamento da autora.

2-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3-

A mera
cessa
ção administrativa de
benefício
em questão não determina, por si só, fato ilícito passível de indenização por danos morais. Ausência de provas acerca do
dano
causado a autora.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021